Tribunal: TJDFT
Processo: 0715387-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715387-67.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE QUEIROZ MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instada a comprovar sua hipossuficiência econômica (ID 18900345), anexando aos autos declaração do imposto de renda ou contracheque do ano corrente, bem como esclarecer o débito identificado no ID 18821598, a parte colacionou os mesmos documentos juntados anteriormente, sem maiores esclarecimentos. Não obstante, os documentos constantes no ID 19225387 são insuficientes para justificar a concessão do benefício, de modo que indefiro a gratuidade de justiça. Recolha o preparo recursal e as custas processuais no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso. Int. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora